Tribunal: CARF
Processo: 10865.720244/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720244/2012-38
ACÓRDÃO
3402-012.459 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLYDE BERGEMANN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2007
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. PROCESSO DE ORIGEM.
Reconhecida a relação de prejudicialidade entre o presente processo
administrativo e o processo de origem, aplicar-se-á o resultado definitivo
proferido no âmbito administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honório dos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.459 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720244/2012-38
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para adotar o
relatório constante à Resolução no 3302-002.752:
O presente tem origem no processo no 13840.000925/2007-95, onde a
contribuinte em epígrafe solicita restituição/compensação de indébitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
No entanto, a DRF constatou que naquele processo havia, além de valores
a serem restituídos, saldo de crédito da não-cumulatividade passível de
ressarcimento, ou seja, vinculado a vendas não tributadas a empresas
integrantes do Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para
Empresas Exportadoras (Recap), relativo ao período de outubro de 2006 a
janeiro de 2007.
Como sobre os valores pagos a maior ou indevidamente incidem juros
Selic, o que não acontece com os créditos da não-cumulatividade, a
autoridade a quo houve por bem, apartar os valores passíveis de
ressarcimento. O saldo referente à Cofins foi transferido ao presente e o
relativo à contribuição ao PIS, para o processo no 10865.720245/2012-82.
O despacho decisório, de fls. 307/309, deferiu o direito creditório.
A requerente apresentou a manifestação de inconformidade, de fls.
322/334, onde, primeiramente, em resumo, discorre sobre os diversos
tipos de créditos da nãocumulatividade por ela utilizados.
Posteriormente, comenta sobre o seu direito à compensação, concluindo
que, como as aquisições de insumos foram tributadas, tem direito aos
créditos da não-cumulatividade relativos às vendas no âmbito do Recap em
valor superior ao concedido no presente, conforme valores expostos na
planilha acostada na petição inicial.
Como são conexos, os processos nos 13840.000925/2007-95 e
10865.720245/2012-82 foram a este apensados.
A Quarta Turma da DRJ/POR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade, mediante Acórdão no 14-75.772, em 23 de janeiro de
2018 (e-fls. 385), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/01/2007
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.459 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720244/2012-38
3
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de créditos da não-cumulatividade quando a
contribuinte não comprova a sua regular apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o recorrente apresenta recurso voluntário, em 04 de abril
de 2018, no qual alega em síntese: i) os valores dos créditos de PIS/Cofins
pleiteados neste processo são oriundos de pagamentos a maior das
contribuições decorrentes de aquisição de insumos, objeto do Processo no
13840.000925/2007-95; ii) nulidade da decisão da DRJ, porque o
contribuinte faz jus aos créditos oriundos da não cumulatividade
(discutidos no processo 2007-95) e por ausência de fundamentação; iii)
Princípios da essencialidade e necessariedade para créditos de PIS/Cofins,
nos termos fixados pelo STJ, sob Tema 779 – em sede de recurso
repetitivo.
Não juntou provas em sede de Recurso Voluntário.
O processo foi sobrestado pela Resolução 3302-002.752, sob os seguintes termos:
considerando que o presente processo administrativo trata de direito que é intrinsicamente ligado
e fruto do direito creditório no processo de origem suscitado, voto por sobrestar o julgamento na
origem, até decisão definitiva do Processo Administrativo no 13840.000925/2007-95.
Foi juntado aos autos o encaminhamento do processo administrativo
supramencionado ao arquivo, registrando a definitividade da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de retorno de diligência, quanto ao sobrestamento do presente processo,
que dispõe sobre a controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito ao crédito de PIS/Cofins, à
luz da decisão proferida pelo STJ, quanto ao entendimento dos requisitos de essencialidade e
relevância, contudo, cerne que reside no processo de ressarcimento de origem: Processo no
13840.000925/2007-95, julgado pela presente relatora em 19 de agosto de 2021, mediante
Acórdão no 3002-002.046, na 2a Turma Extraordinária, da Terceira Seção de Julgamento.
Na oportunidade, discutia-se o direito ao crédito quanto aos insumos: veículos,
móveis e utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de comunicação e imposto
sobre importação.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.459 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720244/2012-38
4
Foi negado provimento ao pleito, por unanimidade de votos na turma,
considerando que tais insumos não se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela decisão do
Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.221.170, sob Tema 779, à luz da intepretação de que
insumos são aqueles considerados essenciais e relevantes ao processo produtivo do contribuinte –
a depender a análise do caso a caso, da aplicação do insumo no processo produtivo, e o caminho
que deve respectivo insumo percorrer para se chegar ao direito creditório.
Colaciono, para melhor demonstrar, a decisão:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se no reconhecimento do direito ao crédito de PIS/Cofins, à
luz da decisão proferida pelo STJ, quanto ao entendimento dos requisitos de
essencialidade e relevância, aplicados de forma casuística, quanto às parcelas de
aquisições de veículos, móveis e utensílios, equipamentos de informática,
equipamentos de comunicação e imposto sobre importação.
Pois bem.
Da análise dos créditos pleiteados pelo contribuinte
De amplo conhecimento que o julgamento do STJ, em sede de recurso repetitivo,
do Resp 1.221.170, sob o tema 779, definiu os critérios para análise e
consideração dos insumos que ensejam o direito ao aproveitamento de créditos
na sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins.
O insumo deve ser investigado à luz dos critérios de essencialidade/relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item –
seja relativo a bem, seja relativo a serviço, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A exemplo do voto da relatora, a Ministra Regina Helena Costa: essencialé o “item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável doprocesso produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”. E, porrelevante, o item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal.
A definição do insumo deve resguardar um relacionamento com o processo
produtivo ou execução do serviço, ensejando nesse contexto uma análise
casuística de vários fatores para dirimir a controvérsia do direito creditório.
No caso em comento, a empresa é de fabricação de máquinas e equipamentos,
que relaciona suas principais atividades em sistema de limpeza de caldeiras,
sistema de tratamento de materiais para cinzas voláteis e de fundo, sistemas de
recuperação de calor e trocadores, dentre outros.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.459 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720244/2012-38
5
Sem delongas, entendo que o decote realizado pela fiscalização quanto à glosa
pleiteada pelo contribuinte, foi correto. O pleito refere-se aos insumos de
veículos, móveis e utensílios, equipamentos de informática, equipamentos de
comunicação e imposto sobre importação, que em nada se relacionam, seja à luz
do critério de essencialidade ou de relevância, com o processo produtivo da
indústria recorrente.
É necessário perquirir se a supressão do dispêndio obstaria a atividade
empresarial, de modo a impossibilitar a prestação do serviço ou da produção, ou,
ao menos, ocasionaria substancial perda de qualidade do produto ou serviço.
A atividade da recorrente diz respeito à eficiência de caldeiras, limpeza eficaz da
caldeira em operação e tratamento de cinzas, controle de gás ou combustão
confiável e recuperação de energia sustentável, instaladas em plantas industriais
e de geração de energia térmica, incineradores, caldeiras de queima de biomassa,
indústria petroquímica/refinarias, fábricas de papel e celulose, etc.
A discussão aqui posta não apresenta dificuldade na cartesiana segregação da
utilização de móveis e utensílios, à insumos que efetivamente seriam
considerados no decorrer do processo produtivo supracitado.
Vê-se que o pleito aqui tratado incorre em custos, visto que não se enquadram no
conceito de insumo à luz da jurisprudência do STJ, posto que não carregam as
características de essencial ou relevante à atividade industrial da recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
O processo havia sido sobrestado pela Resolução no 3302-002.752, considerando a
conexão entre os processos, e teve a juntada do encaminhamento do processo supramencionado
ao arquivo, registrando a definitividade da decisão acima colacionada.
Nesse sentido, no mesmo caminho esposado no processo de origem, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 447
DF CARF MF
Original